Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-45.2023.8.11.0046
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001404-45.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEIDSON BATISTA DA COSTA - CPF: 034.526.922-56 (APELANTE), BALTAZAR CAMARA DE ALMEIDA - CPF: 020.982.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE BRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 035.583.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL NOGUEIRA SANTOS - CPF: 029.909.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRAZO DEPURADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Gleidson Batista da Costa contra sentença que o condenou pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por crime impossível, desclassificação para o delito de falsa identidade (art. 307 do CP), e descaracterização da reincidência com redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de crime impossível por ausência de potencial lesividade;

(
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de falsa identidade;

(
iii
) examinar a caracterização da reincidência com base no prazo depurador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é formal e se consuma com a mera apresentação do documento contrafeito. Não há crime impossível quando a falsificação, ainda que detectada por
autoridades especializadas, é apta a ludibriar o homem médio e a comprometer a fé pública.

O uso de documento falso prevalece sobre a falsa identidade devido ao caráter subsidiário desta última. A apresentação de documento falsificado configura o tipo penal do art. 304 do CP, não cabendo desclassificação.

A reincidência foi corretamente aplicada, uma vez que o prazo depurador de cinco anos (art. 64, I, do CP) deve ser contado a partir da extinção da pena. No caso, o intervalo entre a extinção da pena anterior (13/02/2023) e os fatos subsequentes (22/04/2023) é insuficiente para afastar a agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de uso de documento falso consuma-se com a mera utilização do documento, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros.

A falsificação grosseira é requisito indispensável para configurar crime impossível, o que não se verifica no caso de contrafação apta a enganar o homem médio.

A reincidência está configurada quando o prazo depurador de cinco anos não é atingido entre a extinção da pena anterior e o novo fato delituoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 17, 64, I, 304, e 307.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
Ap
0007404-88.2015.8.11.0004, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/04/2017.

TJ-MT,
Ap
10375477320208110002, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Gleidson Batista Da Costa
, como incurso nas sanções do artigo 304, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual
pugna sua absolvição por atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível, com arrimo no artigo 17, do CP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime do artigo 307, do CP, e por fim, o redimensionamento da pena, ante a descaracterização da reincidência delitiva com base na condenação utilizada na sentença.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 233972724)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 238272163) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 22 de abril de 2023, por volta das 12h15min, em uma via pública, na Rua Rio Grande do Sul, em Comodoro/MT, GLEIDSON BATISTA DA COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta fez uso de documento falso, atribuindo a si falsa identidade, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante e obter vantagem.

Ressai do presente caderno administrativo que a polícia militar que, há algum tempo, recebeu informações da inteligência da polícia militar de Vilhena no sentido de que na cidade havia um cidadão foragido da justiça do Estado de Rondônia, o qual possuía 02 (dois) mandados de prisão em aberto.

Sucede que, no dia e horário dos fatos, foi confirmado por um agente de inteligência que o increpado se encontrava no supermercado novo tempo, juntamente com sua cônjuge e filha, motivo pelo qual resolveram fazer apenas o acompanhamento/monitoramento.

Passado um período, o denunciado saiu com um veículo, momento em que os policiais militares procederam sua abordagem para fins de verificação de documentos. Na ocasião, o denunciado se identificou com o nome KELSON RONIE FELIX PEREIRA entregando, para tanto, o correspondente Registro Geral/Identidade.

Infere-se que posteriormente foi constatado a falsidade ideológica operada, para tanto que o increpado confessou a prática delitiva. [...]”

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível, com arrimo no artigo 17, do CP.

Pois bem. O pedido não merece acolhimento.

Para melhor elucidar os fatos, o uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.

Nesse contexto, primeiramente vejamos a conclusão do laudo pericial de n.

532.2.14.8999.2023.119291-A01
:
“
conclui o perito signatário do presente laudo pericial que o objeto pericial “
carteira de identidade
” sob o registro geral nº. 2500192-2-5, em nome de Kelson Ronie Felix Pereira, se trata de
DOCUMENTO FALSO
, uma vez ter sido confeccionado em
papel suporte inautêntico
.”

Ainda, veja-se o que a testemunha Baltazar alegou em juízo,
verbis:

“[...]Ele entregou um documento, a gente já sabia por parte da inteligência que obviamente não era aquele nome, conversamos com ele, para ele falar a verdade, até que ele falou a verdade, que não era o documento dele. [...]”

Já a testemunha policial militar Michel quando ouvido em juízo afirmou que,
verbis:

“[...] No momento em que nós fizemos a abordagem, abordamos ele, ele apresentou o documento dele, com o outro nome, uso falso aí de documento, aí conversando com a inteligência, eles falaram que o nome dele era Gleidson, aí eu falei seu nome não é Gleidson? Aí ele se exaltou um pouco, ficou nervoso, pegou o celular dele jogou na parede, quebrou o celular, e aí falou eu sou o Gleidson mesmo, vou pagar o que eu devo para justiça [...] aí a gente perguntou olha o nome dele é Kelson, aí falou assim não, aí quando a gente falou assim seu nome não é Kelson? Aí ele ficou nervoso, jogou o celular dele na parede e falou não eu sou o Gleidson mesmo. [...]”

O réu em juízo afirmou que comprou o documento falso em um grupo, que veio de Cuiabá, que no momento da abordagem o documento estava dentro do veículo, junto com o documento do carro, e quando os policiais viram o documento perguntaram, e ele mentiu o nome verdadeiro, razão pela qual foi preso em flagrante.

Sendo assim, não procede a tese da defesa, pois se o documento não fosse capaz de iludir ou enganar a autoridade judiciária, seria desnecessário a validação com a equipe de inteligência, bem como a realização de perícia.

Assim,
não sendo

grosseira

a

falsificação, mas apta a ludibriar o homem médio e, assim, capaz de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo - fé pública -, não há que se falar em ausência de lesividade da conduta.
Logo, não se trata de crime impossível, sendo típica a conduta, pois, o agente forneceu documento falso, com o intuito de ludibriar
a equipe policial, por haver mandados de prisão em aberto.

A propósito: “
Apenas a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta.

(N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Assim, ficou demonstrada a autoria e materialidade do crime, pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 233972172), Boletim de Ocorrência (Id. 233972174), Laudo Pericial n. 532.2.14.8999.2023.119291-A01 (Id.

233972676) e depoimento das testemunhas, bem como a confissão do apelante.

Pelo exposto, não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o conjunto de provas é robusto e demonstra sem dúvidas, que o apelante cometeu o crime de uso de documento falso.

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados,
verbis:

“[...]
Apenas a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta.
[...]” (N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 do CPM. 2. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. 3.
A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

(STM - APR: 70003812720227000000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023) (destaquei)

Ainda, com relação ao pedido de desclassificação, melhor sorte não socorre a defesa, pois a efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário.

Os crimes de falsa identidade (art. 307, CP) e de uso de documento falso (art. 304, CP) não se confundem. No primeiro, há apenas uma alegação falsa quanto à identidade, enquanto no uso de documento falso necessariamente deve existir a apresentação de documento.

Na hipótese, não existem dúvidas de que a denunciado praticou o crime de uso de documento falso, tendo apresentado documento de identificação falso ao ser abordado, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – 2. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – COAUTORIA INQUESTIONÁVEL – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, PARA FALSA IDENTIDADE – INADMISSIBILIDADE – FATOS QUE DESCREVEM O TIPO PENAL IMPUTADO 4. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA EM PRIMEIRO GRAU - PERDA DE OBJETO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando existentes nos autos provas da materialidade e certeza da autoria do crime, comprovadas através da palavra de policial militar aliada ao depoimento da vítima. 2. Não se pode falar em participação de menor importância quando demonstrado que o réu, em concurso de pessoas, atuou amplamente no cometimento do crime, sendo caso de manifesta coautoria. 3.
Não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação do delito para o de falsa identidade (art. 307 do CP), eis que, pelas provas produzidas nos autos, conclui-se que a conduta dos agentes se emoldura perfeitamente aos tipos penais dos artigos 304 c/c 297, do Código Penal.
4. Se o Juízo de origem já procedeu com a aplicação da Atenuante prevista no art. 65, III, d, CP já foi reconhecida e aplicada pelo Juízo singular, então, tem-se como prejudicado o pedido por perda de objeto.

(TJ-MT - Apelação: 0007404-88.2015.8.11.0004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2017) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DO RÉU – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E ILICITUDE DAS PROVAS DELE DERIVADAS – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ATOS INVESTIGATÓRIOS PELA POLÍCIA MILITAR – LEGITIMIDADE DO MONITORAMENTO PRÉVIO PARA CONFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. – 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TÓXICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA E DO EXERCÍCIO DA MERCANCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – 3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO – CABIMENTO – SANÇÃO MAJORADA EM QUANTITATIVO EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO – 4. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) PARA O CRIME DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO – CONSUMAÇÃO COM O MERO USO DO DOCUMENTO CONTRAFEITO
– 5. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO E DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA – 6. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR: A teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar, pois o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil. Ademais, a mera realização de campanas e o monitoramento prévio de suspeitos num curto espaço de tempo, como forma de viabilizar a confirmação da situação de flagrância, não se confunde com o exercício da função investigativa propriamente dita, trata-se, na verdade, do estrito cumprimento do dever de polícia ostensiva, voltado para preservação da ordem pública. 2. MÉRITO: Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Dessarte, se os depoimentos dos policiais militares, aliados às circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, não deixam dúvidas quanto à dedicação do apelante ao comércio ilícito de narcóticos, é inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na tese negativa de autoria. 3. Embora a avaliação desfavorável dos antecedentes, a variedade e a quantidade de substância proscrita apreendida autorizem o recrudescimento da sanção basilar do apelante, por agregarem maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto, é imperioso o redimensionamento da pena-base para quantitativo inferior, quando verificado que o aumento efetivado pelo magistrado singular é flagrantemente desproporcional à quantidade e à qualidade dos vetores judiciais negativados. 4. O delito tipificado no art. 304 do Código Penal consiste em crime formal, cuja consumação se dá com a mera utilização do documento falso, não se exigindo a efetiva obtenção de vantagem indevida ou prejuízo a terceiros. Dessarte, ainda que os agentes policiais conheçam a verdadeira qualificação do agente, havendo a apresentação de documento falso por ele, dá-se por consumado o ilícito, não cabendo falar em crime impossível. 5. Não comprovada a origem lícita do montante apreendido, assim como a propriedade da motocicleta cuja restituição se pretende, é inviável o deferimento do pleito de restituição de bens. 6. Confirmada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, deve ser mantida prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, para garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva demonstrado pelos registros criminais do condenado. 7. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente provido.

(TJ-MT - ED: 00004531620188110023 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020) (destaquei)

Por fim, no que tange ao pedido de redimensionamento da pena, ante a descaracterização da reincidência delitiva com base na condenação utilizada na sentença, razão não assiste a defesa.

Isso porque, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não na data do trânsito em julgado, desta forma, em consulta ao SEEU observa-se que a data da extinção do processo (1002384-22.2017.8.22.0005 - da 1ª Vara Criminal de Ji-Paraná/RO) se deu em 13/02/2023, razão pela qual fica superada a tese apresentada pela defesa, não havendo que se falar em prazo depurador.

Aliás, como bem explanado em Parecer de Id.

238272163:

“
Dessa forma, considerando que os fatos julgados nestes autos ocorreram em 22/04/2023, bem como, que a data em que a pena do réu pelo crime anterior foi declarada extinta em virtude da prescrição da pretensão executória se deu em 13/02/2023, resta claro que a reincidência dele está configurada, pois o prazo depurador (05 anos) da última condenação ainda não havia transcorrido. [...]”

Sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA AMPARADOS PELO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU AS LESÕES SOFRIDAS POR ELA E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – APELANTE QUE TEM DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – ELEMENTO CONCRETO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – 3. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR SUPOSTO TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA – PENA ANTERIOR QUE SEQUER FOI CUMPRIDA NA SUA INTEGRALIDADE – 4. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – CARÊNCIA DO PLEITO – REGIME FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS TERMOS DA LEI – 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. Revela-se descabido o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada insuficiência de provas, porquanto a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados nestes autos, estando, outrossim, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais, que foram confirmadas pela prova pericial. 2. A manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal revela-se imperiosa para reprovação e prevenção do crime, porquanto restou evidenciado nestes autos, que o prolator do édito condenatório avaliou negativamente os antecedentes criminais do apelante por ter diversas condenações definitivas. 3.
Havendo condenação pretérita transitada em julgado em desfavor do apelante e, não tendo decorrido período de tempo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há que se falar em transcurso do período depurador sendo imperiosa a aplicação da agravante da reincidência.
4. Carece de interesse recursal o apelante em relação ao pedido de manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da sua pena, porquanto essa pretensão foi atendida na sentença condenatória. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT 10375477320208110002 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024